Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-73.2015.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-73.2015.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR - CPF: 863.456.562-91 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR - CPF: 863.456.562-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA
OI S.A. E JULGOU PREJUDICADO O DA AUTORA
.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES -APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVEDORA CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTOR PREJUDICADO.

Ainda que procedente a inexistência de relação jurídica, o devedor contumaz, possuidor de apontamentos pretéritos no cadastro restritivo de crédito, não faz jus à indenização por danos morais, conforme se extrai do enunciado da Súmula n. 385 do STJ, aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR e pela OI MÓVEL S/A., (em recuperação judicial),
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais movida pela 1a Apelante contra
OI – BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, consequentemente, determinar o cancelamento da restrição referente ao contrato de n.o 000000505063445 OI S/A; condenar a empresa apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais acrescidos de correção monetária, e juros de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; condenar a empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses em 10% sobre o valor da condenação.

A autora em suas razões, a apelante (id 93667028, fl. 78), requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); fixação de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ. Por fim almeja a reforma dos honorários advocatícios com aplicação equitativa, pois, conforme arbitrados se mostra irrisório.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Já a empresa apelante, defende a existência de relação jurídica entre as partes; que ela utilizou os serviços, portanto, agiu em exercício regular de um direito. Quanto ao dano moral, alega que a autora é devedora contumaz, com anotações anteriores a da OI e deve ser aplicada a súmula 385 do STJ. No mais, aduz que não restaram demonstrados os danos morais suportados. Alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado. Já quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação da súmula 362 do STJ, partir do arbitramento.

Desprovida a apelação, prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 41829373) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação cível, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de apelação cível interposto por
KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR e pela OI MÓVEL S/A., (em recuperação judicial),
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais movida pela 1a Apelante contra
OI – BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, consequentemente, determinar o cancelamento da restrição referente ao contrato de n.o 000000505063445 OI S/A; condenar a empresa apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais acrescidos de correção monetária, e juros de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; condenar a empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses em 10% sobre o valor da condenação.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELA OI S.A.

Em síntese, as alegações são as seguintes: i) existência de relação jurídica; ii) devedora contumaz, aplicação da súmula n. 285 do STJ; iii) ausência de prova de danos morais; iv) minoração do valor arbitrado; v) aplicação da súmula n. 362 do STJ.

Quanto a primeira tese (existência de relação jurídica e exercício regular de um direito), a sentença é a seguinte:

“(...) Verifica-se que a demanda não carece de dilação probatória, vez que as provas acostadas nos autos são suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos termos do art. 355, I, do NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem, alega a autora que fora surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de dívida relativa ao contrato no 000000505063445, informando que não recebeu qualquer notificação prévia acerca da inscrição, pugnando pela declaração de inexistência do referido débito.

A requerida por sua vez, alega que a inserção do nome da autora junto aos serviços de crédito trata de exercício de seu direito, uma vez que a autora teria contratado serviço telefonia fixa, sendo cancelado por inadimplência.

Do cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a requerida não comprovou, de maneira categórica, a contratação do serviço. Esse ponto crucial que a requerida lançou mão, como pano de fundo, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação (art. 373, inciso II do Código de Processo Civil).

Ademais, importa salientar que o caso tratado nestes autos se refere à relação de consumo, regida pelo CDC, e, neste caso, para se eximir de sua responsabilidade, o ônus da prova competia exclusivamente à requerida (art. 14, § 3.o da Lei n.o 8.078/1990). Nesse sentido:

(...)

Efetivamente, o fato é que inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a regularidade da cobrança, o que poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao processo o respectivo documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico.

Assim, faz jus o demandante à declaração de inexistência de débito com a empresa demandada. Pois bem, existindo comprovação cabal de que não foi a autora quem celebrou o contrato que originou do débito inscrito, ressai incontroverso o ato ilícito praticado pela requerida que, diga-se, inscreveu o nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito sem que tenha havido relação subjacente apta para tanto.”.

Não há qualquer desacerto na sentença, pois, não restou comprovada a contratação do serviço. Na contestação (id. 93667027, fls. 56/58) a ré anexa tão somente “Print” de telas sistêmicas, o que, se tratam de provas unilaterais, que não são aptas, por si só, para comprovar contratação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. III - Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral. IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa.” (TJ-MT 10069615520178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Entretanto, no que tange a aplicação da súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, a razão assiste a ré-apelante, pelas seguintes razão.

A súmula mencionada enuncia que
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

No caso, a parte apelante demonstrou nos autos que a apelada possuía duas inscrições anteriores a da OI, de 2.013, do Banco Bradesco Cartões no valor de R$ 192,78 e outra do Banco Bradesco no valor de R$ 196,15.

Embora na manifestação posterior da autora (id. 93667028, fls. 56), declare que as inscrições estavam sendo discutidas, o que se verifica das ações é que quanto a primeira n. 1005103-57.2017.8.11.0045 foi julgada improcedente; a segunda n. 1005102-72.2017.8.11.0045, embora tenha sido julgada procedente, não tem relação com as anotações demonstradas, eis que se trata de valor de R$ 95,13; quanto a última, n. 1005101-87.2017.8.11.0045 foi julgada improcedente, com a condenação da apelada em litigância de má-fé.

Importa registrar ainda que a apelada só ingressou com as ações após a prolação da primeira sentença que descortinou a questão das inscrições; aliás, não cabe eventual justificativa de que só ingressou em dezembro de 2018, porque a partir dali ( da sentença) é que tomou conhecimento, pois, não é a tese sustentada das iniciais de cada uma das ações; consta que
“no mês de novembro do corrente ano, ao tentar obter crédito no comercio local teve a indigna surpresa de constatar que havia negativação em seu nome, razão pela a qual o crédito não pode ser concedido.”.

Desta feita, as inscrições são legítimas, de modo que, verificado que a apelante é devedora contumaz, deve ser aplicado o entendimento da súmula n. 385 do STJ, para afastar os danos morais.

Desta feita, deve ser reformada a r. sentença para a inexistência da relação jurídica e cancelamento de débito e inscrições, contudo, excluída a condenação por danos morais.

Em face da decisão, redistribuo o ônus sucumbencial, ficando 50% para cada uma das partes. Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, quanto a autora permanece suspensa a exigibilidade.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 200,00 os honorários advocatícios em favor do patrono da ré, observada a causa de suspensão.

Tendo em vista que o recurso interposto pela autora envolva questões dos danos morais, que foram excluídos da condenação, resta prejudicado o recurso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA OI S.A.,
para excluir da condenação os danos morais e
JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021